Tribunal: TJES
Processo: 5002934-36.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002934-36.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RUAN ALBERTO MENEZES CARMo

COATOR: Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002934-36.2026.8.08.0000

PACIENTE: RUAN ALBERTO MENEZES CARMO

Advogado do(a) PACIENTE: RAYANE OLIVEIRA DA SILVA - DF41549

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DISPENSA DA CONTRACAUTELA. CONCEDIDA A ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Ruan Alberto Menezes Carmo contra ato do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória que, ao homologar a prisão em flagrante pela suposta prática do crime tipificado no
inciso IV do § 4º do art. 155 do Código Penal
, condicionou a liberdade provisória ao pagamento de fiança no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da custódia do paciente motivada exclusivamente pelo inadimplemento da fiança caracteriza constrangimento ilegal ante a hipossuficiência econômica do autuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação, dispensa ou redução do valor da fiança deve considerar a situação econômica do réu, a natureza da infração e a vida pregressa do investigado, conforme estabelecem os
arts. 325 e 326 do Código de Processo Penal
.

O transcurso de 72 (setenta e duas) horas sem o recolhimento do montante arbitrado gera presunção de hipossuficiência econômica, segundo a
Recomendação Conjunta nº 01/2015 deste Tribunal de Justiça
.

A ausência de pagamento da quantia por período superior ao razoável evidencia a impossibilidade financeira do paciente em arcar com a contracautela.

Afigura-se irrazoável a manutenção da segregação cautelar amparada apenas na incapacidade financeira quando inexistentes os requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal
.

O ordenamento jurídico veda a conversão da fiança em barreira pecuniária intransponível para a obtenção da liberdade, sob pena de violação ao
art. 350 do Código de Processo Penal
.

A confirmação da liminar que exonerou o paciente do encargo patrimonial harmoniza o processo com os vetores constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

CONCEDIDA A ORDEM.

Tese de julgamento
:

O não pagamento de fiança após 72 horas da fixação atrai a presunção de hipossuficiência econômica do custodiado.

A manutenção da prisão baseada exclusivamente na falta de pagamento da fiança configura constrangimento ilegal se ausentes os pressupostos da prisão preventiva.

A aplicação do
art. 350 do Código de Processo Penal
impõe a dispensa do pagamento da fiança para réus que não possuem condições financeiras de recolher o valor.

A fiança não pode constituir óbice à liberdade de quem comprova incapacidade de custeio da medida.

Dispositivos relevantes citados
:
inciso IV do § 4º do art. 155 do Código Penal
;
art. 312 do Código de Processo Penal
;
art. 325 do Código de Processo Penal
;
art. 326 do Código de Processo Penal
;
art. 350 do Código de Processo Penal
;
Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 728814-PR, rel. Sexta Turma, j. 10.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002934-36.2026.8.08.0000

PACIENTE: RUAN ALBERTO MENEZES CARMO

Advogado do(a) PACIENTE: RAYANE OLIVEIRA DA SILVA - DF41549

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RUAN ALBERTO MENEZES CARMO em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº 5005336-18.2026.8.08.0024, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entre elas a obrigação de pagamento de fiança arbitrada em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A impetrante afirma que o paciente está preso apenas por não ostentar condições financeiras para recolher o alto valor da fiança arbitrada.

Deste modo, alega que resta evidenciada a sua hipossuficiência pelo decurso temporal de sua prisão, requerendo a dispensa do pagamento da contracautela com a imediata soltura.

O pedido liminar foi deferido (ID 18319831), concedendo-se a liberdade provisória ao paciente com a exoneração da obrigação do pagamento de fiança, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, mantendo-se a aplicação das demais medidas cautelares alternativas.

Informações prestadas no ID 18389719.

Parecer ministerial pela concessão da ordem de Habeas Corpus (ID 18917134).

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual se deferiu o pedido liminar.

Extrai-se dos autos que, no dia 09 de fevereiro de 2026, a prisão em flagrante do paciente ocorreu pela suposta prática do delito previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), quando foi abordado após subtrair um aparelho celular Samsung Galaxy A22, de cor branca, pertencente à vítima Cláudia Ribeiro Rosa, em concurso com Rebeca Vitória Andrade Silva e no interior de um transporte coletivo.

Realizada a audiência de custódia, no dia 11/02/2026, o Juízo entendeu não estarem presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, motivo pelo qual concedeu a liberdade provisória ao autuado RUAN ALBERTO MENEZES CARMO, ora paciente, com aplicação de diversas medidas cautelares, dentre elas, o recolhimento de fiança excessiva no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu, bem como a natureza da infração e a vida pregressa do investigado devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.

Nesse tema, a jurisprudência se formou no sentido de que "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (vide STJ, HC: 728814-PR, Data de Julgamento: 10/05/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

No caso dos autos, a impetrante afirma que o paciente é pessoa presumidamente pobre, tornando imperiosa a dispensa da fiança arbitrada.

Em uma detida análise do acervo probatório e dos elementos constantes dos autos originais, verifica-se que o paciente encontrava-se segregado por mais de 72 (setenta e duas) horas sem que houvesse o recolhimento da quantia arbitrada, circunstância que, à luz da Recomendação Conjunta nº 01/2015 deste Egrégio Tribunal de Justiça, atrai a presunção de hipossuficiência econômica, autorizando a expedição de alvará de soltura independentemente do pagamento.

A fiança possui inegável viés cautelar e vinculativo, destinando-se a garantir o comparecimento aos atos processuais.

Todavia, não pode jamais ser convertida em uma barreira pecuniária intransponível, sob pena de configurar indevida manutenção da custódia cautelar amparada exclusivamente na incapacidade financeira do agente, violando frontalmente a sistemática processual penal (art. 350, CPP).

Dessa forma, impõe-se a confirmação do juízo provisório que adequou a medida patrimonial, harmonizando-a com a realidade dos fatos e com os vetores constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e em consonância com o judicioso Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO

a ordem de Habeas Corpus
, ratificando
in totum
a liminar outrora deferida, a fim de consolidar a concessão da liberdade provisória ao paciente RUAN ALBERTO MENEZES CARMO com a dispensa do pagamento da fiança (art. 350 do CPP), mantendo-se incólumes as demais medidas cautelares impostas pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)